Tribunal: TJMT
Processo: 1028120-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028120-19.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Hipoteca]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO), CILCE DE ABREU - CPF: 064.793.591-00 (EMBARGANTE), MARISTELA OLIVEIRA REZENDE SOLER - CPF: 597.753.271-72 (EMBARGADO), JOAO LIMA SOLER FILHO - CPF: 263.872.168-93 (EMBARGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:

CILCE DE ABREU

EM
BARGADO(S):

MARISTELA OLIVEIRA REZENDE SOLER e outro

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMBARGADA EM EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PLEITO DE REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. OMISSÃO SUPRIDA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA VERBA FIXADA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por
Cilce
de Abreu contra acórdão que, em agravo de instrumento, confirmou decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da embargada Maristela Oliveira Rezende Soler em execução por título extrajudicial, fixando honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
omitiu-se
quanto à análise do pedido de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais formulado pela embargante e se há fundamento para redimensionamento da verba fixada.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se omissão quanto à análise expressa do pedido de redução dos honorários sucumbenciais, o que impõe o acolhimento dos embargos para sanar o vício, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. Entretanto, o percentual arbitrado está em conformidade com os parâmetros legais do art. 85, § 2o, do CPC, não havendo razão para sua redução.

5. Tendo sido o recurso anterior integralmente desprovido, incide a regra do art. 85, § 11, do CPC, justificando a majoração da verba honorária em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suprir omissão sem modificação do resultado do julgamento.

Tese de julgamento
:

“1. Caracteriza-se omissão no acórdão que deixa de se manifestar sobre pedido expresso de redução de honorários advocatícios.

2. É incabível a redução dos honorários quando o percentual fixado está conforme o art. 85, § 2o, do CPC.

3. A majoração dos honorários recursais é devida nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em caso de desprovimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II; 85, §§ 2o e 11; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1027907-21.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 07/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
CILCE DE ABREU
contra o acórdão de ID. no
281394876
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

A parte Embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vício de omissão, por não ter se manifestado acerca do pleito de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
284772854,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
CILCE DE ABREU

EMBARGADO(S):
MARISTELA OLIVEIRA REZENDE SOLER e outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
CILCE DE ABREU contra o acórdão de ID. no 281394876, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
CILCE DE ABREU
, tirado contra decisão interlocutória (ID. 155090830), autos de origem n.o 1037802-06.2023.8.11.0041) proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Cuiabá - MT que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, que acolheu a exceção de
pré
-executividade manejada por
MARISTELA OLIVEIRA REZENDE SOLER
ora agravada, reconhecendo sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, nos seguintes termos:

[...]
Em breve síntese, o ponto controvertido nesta execução diz respeito à legitimidade passiva da Excipiente para figurar no polo passivo desta execução.

Do contrato por escritura pública de comprova e venda de imóvel sob execução, se extrai que figuram como vendedora a pessoa da Exequente CILCE e como comprador o executado JOÃO LIMA.

Por ocasião da celebração do contrato, também figurou no instrumento a pessoa da Excipiente, pois à época dos fatos era casada com JOÃO LIMA SOLER FILHO sob o regime de comunhão parcial de bens.

Diante do regime de casamento dos executados, o art. 1.647 do Código Civil exige a outorga uxória para que o imóvel adquirido possa ser gravado de ônus real:

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I -
alienar ou gravar
de ônus real os bens imóveis;

O mero consentimento da Excipiente, a título de outorga uxória para validar a hipoteca gravada sobre o imóvel não a torna devedora da obrigação, sendo mesmo parte ilegítima a figurar na presente obrigação.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - OUTORGA UXÓRIA - CÔNJUGE ANUENTE - PARTE QUE NÃO FIGURA COMO DEVEDORA - ILEGITIMIDADE ATIVA. Sabe-se que a legitimação para a ação decorre do interesse das partes em relação à pretensão trazida a juízo, sendo requisito essencial ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 17, do CPC. O mero consentimento do cônjuge para validar a outorga uxória não o configura como devedor. De Não sendo a embargante devedora, nem parte no processo executivo, o reconhecimento da ilegitimidade para apresentação de embargos à execução é
medida
que se impõe.

(TJ-MG - AC: 10000210945739001 MG, Relator: Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 29/07/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. CÔNJUGE DO AVALISTA. ASSINATURA APOSTA NO TÍTULO PARA FINS DE OUTORGA UXÓRIA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO ACERTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. MANUTENÇÃO. 1. O cônjuge que firma cédula de crédito bancário apenas para prestar outorga uxória não é parte legítima para figurar na ação de execução desse título. 2. Reconhecida a ilegitimidade do cônjuge do avalista, com a consequente extinção da execução em relação a ele, deve ser mantida a condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJPR - 15a
C.Cível
- 0051709-24.2021.8.16.0000 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 04.12.2021)

(TJ-PR - AI: 00517092420218160000 Guarapuava 0051709-24.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 04/12/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CEDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA – ASSINATURA DA ESPOSA DO GARANTIDOR HIPOTECANTE – OUTORGA UXÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não sendo a executada proprietária do imóvel dado em garantia e tendo feito parte na cédula apenas na condição de então esposa do
hipotecante
, não há que se falar em sua legitimidade passiva para compor o polo da execução.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14101215820248120000 Bataguassu, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024) (destaquei e grifei)

Ademais, o imóvel objeto do contrato foi objeto de partilha no divórcio dos executados, ficando para o cônjuge varão JOÃO, o que reforça a ilegitimidade passiva da Excipiente MARISTELA OLIVEIRA REZENDE SOLER para figurar no polo passivo desta execução e responder pela dívida objeto do contrato.

Ao entender possível a desconstituição da coisa julgada, a tese firmada pelo STF permite a plena aplicação do § 12 do art. 525 do CPC, notadamente no sistema dos juizados especiais (Lei n. 9.099/95), tornando inexigível a obrigação contida na sentença.

Desse modo, ACOLHO a Exceção de
Pré
-Executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da Excipiente MARISTELA OLIVEIRA REZENDE SOLER para figurar no polo passivo da presente Execução de Título Executivo Extrajudicial que tem por objeto a Escritura Pública de Compra e Venda celebrada entre a exequente CILCE DE ABREU e o executado JOAO LIMA SOLER FILHO, lavrada junto ao Cartório do 2o Ofício de Santo Antônio do Leverger.

Como consequência, JULGO EXTINTO o processo em relação à pessoa de MARISTELA OLIVEIRA REZENDE SOLER com fulcro no art. 485, VI do CPC.

Condeno a
excepta
CILCE DE ABREU ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, atenta aos parâmetros do §2o do art. 85, do CPC.
[...] [grifos nossos]

Em razões recursais (ID. 243659653), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

01.
Legitimidade passiva da agravada: afirma que a dívida foi contraída durante o casamento da agravada com o coexecutado João Lima Soler Filho, e que a aquisição do imóvel e a constituição da hipoteca beneficiaram o casal, razão pela qual a agravada deve responder pela dívida.

02.
Aquiescência no título executivo: defende que a agravada não apenas anuiu com a hipoteca, mas participou da escritura pública de compra e venda, o que reforça sua legitimidade passiva.

03.
Regime de bens e partilha posterior: aponta que, à época da contratação, o casal estava casado sob o regime de comunhão parcial, tendo o imóvel sido incluído na partilha após o divórcio.

04.
Previsão legal expressa: fundamenta-se nos
arts
. 73, §1o; 779, V e 790, IV do CPC, que autorizam a execução contra o responsável pelo pagamento do débito garantido por hipoteca.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 249342680), nas quais rebate as alegações do agravante, sustentando que figurou na escritura apenas como cônjuge anuente e que o imóvel foi atribuído ao ex-marido na partilha, não havendo fundamento para sua permanência no polo passivo da execução.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem e preparo pago, nos termos da certidão de ID 244289679.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S):
CILCE DE ABREU

AGRAVADO(S):
MARISTELA OLIVEIRA REZENDE SOLER

JOAO LIMA SOLER FILHO

AUTOS DE ORIGEM: 1037802-06.2023.8.11.0041

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que, na Ação de
Execução por Quantia Certa
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada por Maristela Oliveira Rezende Soler, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e julgando extinto o feito em relação à referida executada
.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a agravada figurou na escritura pública de compra e venda com garantia hipotecária apenas como cônjuge anuente do executado João Lima Soler Filho, na qualidade de outorgante uxória, conforme exige o art. 1.647 do Código Civil.

Destacou que tal anuência, por si só, não configura responsabilidade solidária pela dívida, tampouco legitima sua permanência no polo passivo da execução. Ademais, o imóvel objeto da garantia foi atribuído exclusivamente ao ex-marido na partilha judicial homologada no divórcio.

Por essas razões, a exceção de
pré
-executividade foi acolhida, com extinção do feito em relação à agravada e condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Legitimidade passiva da agravada

A agravante sustenta que, à época da celebração do contrato de compra e venda com garantia hipotecária, a agravada era casada com o coexecutado, sob o regime de comunhão parcial de bens, e que, portanto, teria se beneficiado da aquisição do imóvel, o qual integrou o patrimônio comum do casal. Invoca os
arts
. 73, §1o; 779, V e 790, IV, do CPC, que permitiriam a execução contra o titular do bem gravado por garantia real.

O recorrido, por sua vez, argumenta que a agravada
não participou como parte devedora
no título executivo judicial, limitando-se a
anuir na hipoteca do imóvel, por exigência legal
, sem que houvesse responsabilidade obrigacional direta pela dívida. Acrescenta que,
antes do ajuizamento da execução
, houve
partilha judicial do imóvel
, com atribuição do bem exclusivamente ao ex-cônjuge, de modo que não subsiste qualquer interesse jurídico da agravada na presente demanda executiva.

Pois bem.

A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante dos tribunais pátrios, segundo a qual
a mera outorga uxória
, prestada com fundamento no art. 1.647, I, do Código Civil,
não implica legitimidade passiva na execução
, nem responsabilidade solidária pela dívida contraída. Como bem destacado na decisão (ID. 155090830):

“O mero consentimento da Excipiente, a título de outorga uxória para validar a hipoteca gravada sobre o imóvel, não a torna devedora da obrigação, sendo mesmo parte ilegítima a figurar na presente obrigação.”

Sobre o tema, este é o
pacífica entendimento
do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALISTA. CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE GARANTIA REAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. 1.
O cônjuge que apenas autorizou seu consorte a prestar aval, nos termos do art. 1 .647 do Código Civil (outorga uxória), não é avalista. Dessa forma, não havendo sido prestada garantia real, não é necessária sua citação como litisconsorte
, bastando a mera intimação, como de fato postulado pelo exequente (art. 10, § 1o, incisos I e II, do CPC de 1973). 2. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1475257 MG 2014/0207179-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/12/2019) - Grifo Nosso

A propósito, jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA “CÔNJUGE AVALISTA”. APLICABILIDADE DO ART. 1.647 DO CC/2002
. PRECEDENTE DO STJ (RESP. 1 .475.257/MG). DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. -
O cônjuge que apenas autorizou seu consorte a prestar aval, nos termos do art. 1.647 do Código Civil (outorga uxória), não é avalista
. Dessa forma, não havendo sido prestada garantia real, não é necessária sua citação como litisconsorte, bastando a mera intimação, como de fato postulado pelo exequente (art. 10, § 1o, incisos I e II, do CPC de 1973). b2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.475.257/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 13/12/2019) -
O cônjuge que firma cédula de crédito bancário apenas para prestar outorga uxória não é parte legítima para figurar na ação de execução desse título
. (TJPR - 15a Câmara Cível - 0051709-24 .2021.8.16.0000 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 04.12.2021) (TJ-PR 0009343-96 .2023.8.16.0000 Cascavel, Relator.: Luiz
Antonio
Barry, Data de Julgamento: 08/10/2023, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2023)” - Grifo Nosso

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. CÔNJUGE DO AVALISTA. ASSINATURA APOSTA NO TÍTULO PARA FINS DE OUTORGA UXÓRIA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA.
EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO ACERTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. MANUTENÇÃO. 1.
O cônjuge que firma cédula de crédito bancário apenas para prestar outorga uxória não é parte legítima para figurar na ação de execução desse título.
2. Reconhecida a ilegitimidade do cônjuge do avalista, com a consequente extinção da execução em relação a ele, deve ser mantida a condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJPR - 15a
C.Cível
- 0051709-24 .2021.8.16.0000 - Guarapuava -
Rel
.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 04.12.2021) (TJ-PR - AI: 00517092420218160000 Guarapuava 0051709-24 .2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 04/12/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2021)” - Grifo Nosso

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS A PENHORA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. INEPCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. A fundamentação e o pedido pontuais em face da matéria julgada são requisitos do recurso, instituto atrelado ao direito de ação. Circunstância dos autos em que as razões recursais impugnam de forma específica a decisão recorrida; e se impõe desacolher a preliminar
contrarrecursal
. RECURSO. DÍVIDA DE AVAL. PENHORA. BENS DO CÔNJUGE.
A obrigação assumida em aval gera dívida de favor que não compromete patrimônio do cônjuge do garante, ainda que tenha havido outorga uxória. Circunstância dos autos em que a penhora incidiu sobre bens particulares da ex-cônjuge recebidos por partilha de divórcio; e se impõe desconstituir os gravames
. SUCUMBÊNCIA. Na conformidade da regra contida no art. 85 do CPC/15 a sentença condenará o vencido ao ônus
da
sucumbência. Circunstância dos autos em que os embargos à penhora foram acolhidos e se impõe fixar a responsabilidade da embargada pelo ônus
da
sucumbência. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70078869781, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: João Moreno Pomar, Julgado em 25/10/2018). (TJ-RS - AI: 70078869781 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018) - Grifo Nosso

No caso concreto, a agravada
não é devedora no título
, nem consta como coobrigada. Sua presença na escritura de compra e venda limita-se à condição de cônjuge que anuiu com a constituição da hipoteca, situação que não transfere a ela a condição de devedora, tampouco a legitima a figurar como executada.

Para tanto, cito a Certidão de Escritura sob ID. 130885594 - Pág. 2:

Ainda, importa ressaltar que
a partilha judicial posterior ao divórcio atribuiu o imóvel exclusivamente ao ex-marido
, afastando qualquer responsabilidade patrimonial residual da agravada. Tal circunstância se encontra demonstrada mediante juntada do Mandado de Averbação da Fazenda Alto Cuiabá em favor do executado (ID. 140395450):

Assim,
a execução deve seguir exclusivamente contra o devedor principal
, remanescendo, quanto à agravada, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Responsabilidade decorrente da comunhão de bens

O agravante também argumenta que, mesmo após o divórcio, a agravada deveria responder pela dívida, por se tratar de obrigação contraída durante a constância do casamento e revertida em benefício da entidade familiar.

Contudo,
a legitimidade para figurar no polo passivo da execução deve ser examinada à luz da existência de obrigação assumida
, e não apenas da comunhão patrimonial anterior.

É mister registrar que se trata de Ação de Execução por Quantia Certa, relativa a Escritura Pública de Compra e Venda com Garantia Hipotecária do imóvel rural denominado “Fazenda Alto Cuiabá” - Matrícula 20.441, do Registro de Imóveis de Rosário Oeste – MT, em que o executado João Lima Soler Filho se comprometeu a pagar o valor de R$ 4.750.000,00 (quatro milhões, setecentos e cinquenta mil reais).

Ocorre que, o imóvel ficou integralmente em favor do executado após o divórcio (ID. 249342683 - Pág. 14/15):

Deste modo, ainda que a obrigação contraída durante a constância do casamento, não há que falar em benefício em favor da agravada, notadamente por não possuir qualquer direito sobre o bem quando distribuída a execução.

Em outras palavras, além da agravada não fazer parte da operação que ensejou a ação de execução, como elucidado nos parágrafos anteriores, a partilha judicial posterior ao divórcio atribuiu o imóvel exclusivamente ao ex-marido, portanto, não vislumbro razão minimamente lógica que justifique a sua responsabilização sob essas condições.

Pela mesma razão entendo pela inaplicabilidade dos dispositivos legais invocados pela agravante (
arts
. 73, §1o, 779, V e 790, IV, do CPC) diante da ausência de responsabilidade material da agravada.

Assentado nessa premissa, entendo que a ausência de vínculo obrigacional direto, somada à partilha já homologada em juízo, afasta qualquer possibilidade de responsabilidade processual da agravada.

Dessa forma, não merece reparos a decisão agravada, que corretamente aplicou a jurisprudência dominante e os dispositivos legais pertinentes.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por oportuno, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial ao patamar de 15% (quinze por cento).

É como voto.”

A parte Embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vício de omissão, por não ter se manifestado acerca do pleito de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Reanalisando os autos, verifico que assiste parcial razão à Embargante, uma vez constatada a omissão
quanto
à
análise do
referido
pedido
na decisão embargada.

Dessa forma
passo à apreciação

da
tese suscitada.

Todavia, o pedido de redução dos honorários advocatícios não merece acolhida, porquanto o valor arbitrado em primeira instância encontra-se em conformidade com o disposto no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Ademais, tendo sido o recurso interposto pela parte ora Embargante integralmente desprovido, conforme fundamentos constantes do acórdão de ID 281394876, é cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo legal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO E NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –- PRETENSÃO RESISTIDA – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO BANCO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. As instituições bancárias/financeiras têm o dever legal de arquivar, guardar e exibir os documentos pertinentes aos contratos firmados com seus clientes com o fim de facilitar eventual consulta, conforme prevê a Resolução no 913/84 do BACEN. Havendo resistência à pretensão de exibição dos documentos, é imperiosa a procedência da ação, com a condenação da instituição aos ônus de sucumbência.
Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2o,
art
. 85 do CPC. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do mesmo dispositivo legal.

(TJ-MT - AC: 10279072120238110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023)
- Grifo nosso

CONCLUSÃO

Por essas razões,
ACOLHO
parcialmente os embargos de declaração opostos por
CILCE
DE ABREU
, apenas com fins integrativos, no sentido de sanar a omissão apontada, concernente ao pedido não enfrentado no julgado, acerca de redução da verba sucumbencial, mantendo-se, contudo, inalterados os demais termos da decisão embargada.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025